Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS DA MORA. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALORES JÁ COMPUTADOS EM PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO E NA SENTENÇA. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de dívida oriunda de contrato de mútuo, a mora tem por termo inicial o inadimplemento. Nesse sentido, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela, em vista de tratar-se de mora ex re, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.
2. Incabível a incidência dos encargos da mora a partir da data do inadimplemento quando a ação monitória é ajuizada acompanhada da planilha de cálculo com o valor atualizado do débito, sob consequência de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa do credor.
3. Após o ajuizamento da ação monitória acompanhada da planilha atualizada do débito, os consectários do inadimplemento a serem fixados em eventual sentença condenatória devem se limitar aos encargos legais incidentes sobre os débitos judiciais (juros de mora e correção monetária), com fulcro na Lei no 6.899/1981 e no art. 406 do CC/02, o que afasta as cláusulas contratuais acerca da mora pactuadas entre as partes. Precedentes.
4. No caso concreto, a previsão contratual referente aos consectários da mora, à cláusula penal e aos honorários advocatícios contratuais foram observadas na planilha de cálculo de atualização da dívida apresentada no ajuizamento da ação monitória. Nesse contexto, acertada a sentença que, ao julgar procedente a demanda monitória conforme os valores apresentados pela parte autora, se limitou a aplicar os juros de mora e a correção monetária à condenação, ambos a incidirem a partir da data de atualização da dívida constante na planilha do débito.
5. Apelação conhecida e não provida.